Tribunal: STF
Processo: Ext 1278
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Extensão na extradição. 2. Crime de sequestro. Instrução. Reclassificação em desfavor do extraditado. Mudança da qualidade de partícipe secundário para primário. 3. Postura zelosa do juízo criminal argentino. Estabilização da imputação somente após a apreciação pelo tribunal de segundo grau argentino. 4. Ofensa à coisa julgada. Inocorrência. 5. Inalterados os fatos sobre os quais foi interrogado o requerido e sobre os quais a defesa se manifestou expressamente, não há falar em ofensa à ampla defesa. 6. Não obstante a reprimenda ao delito sob a ótica da participação primária tenha a pena maior que aquela na participação secundária, ao Supremo Tribunal Federal compete, consoante o sistema de contenciosidade limitada, tão só aferir a existência da dupla tipicidade, a inexistência de fenômeno que revele a extinção da punibilidade bem como a vinculação do deferimento à comutação, se for o caso, de penas perpétuas ou de morte ao máximo permitido pelas leis brasileiras. Precedentes. 7. Pedido deferido sob a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, compromisso de comutar eventual pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade, com o prazo máximo de trinta anos.